Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600366-82.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de
candidata a vereadora nas Eleições 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e ao órgão
partidário municipal.
2.
A
sentença
recorrida
apontou
irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo
próprio utilizado em campanha, ausência de
recolhimento de valores do FEFC referentes
a
sobras
de
impulsionamento
e
divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais.

Num. 44638693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é devida a devolução de valores
referentes a gastos com combustível e
manutenção de veículo próprio utilizado na
campanha,
ainda
que
com
recursos
próprios; (ii) saber se é devida a devolução
de
valores
referentes
a
sobras
de
impulsionamento pagos com recursos do
FEFC; e (iii) saber se as divergências nos
valores pagos a cabos eleitorais configuram
irregularidade que enseja a devolução de
recursos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção
de veículo
do
próprio
candidato
em
campanha não configura gasto eleitoral,
não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se
os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal
para determinar a devolução de valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos
mas não utilizados integralmente, pagos
com
recursos
do
FEFC,
devem
ser
restituídos ao Tesouro Nacional, ainda que
o valor esteja retido na conta de anúncios,
pois a candidata era responsável pela sua
correta utilização, não podendo apropriar-
se, ainda que de boa-fé, das sobras.
6. A ausência de justificativa para a
discrepância entre os valores pagos a
cabos eleitorais, contratados para a mesma
função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que
sobejar a média dos valores médios da hora
trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a aprova

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600366-82.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600366-
82.2024.6.16.0199 que, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas referentes a) ao
pagamento de despesas do veículo particular da candidata com recursos da campanha; b) quanto
à ausência de devolução dos recursos do FEFC relativos ao valor não utilizado para anúncios pelo
Facebook e c) quanto à constatação da diferença de valores pagos com recursos do FEFC aos
cabos eleitorais contratados (item II.4); as contas apresentadas pela candidata Ana Carolina de
Figueiredo Borges, relativas à campanha eleitoral de 2024, bem como determinou: a) o
recolhimento ao órgão partidário municipal da candidata do valor de R$ 526,86, nos termos do
artigo 35, §2º, I e 50, §5º da Resolução-TSE nº 23.607/2019, referentes à inconsistência apontada no
item II.1; b) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 226.72 (duzentos e vinte e seis reais
e setenta e dois centavos) nos termos do art. 35, §2º, II e 50, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
corrigidos desde a ocorrência do fato gerador, ou seja, da data-limite para apresentação das contas
eleitorais, 05/11/2024, conforme o procedimento previsto na Resolução nº 23.709/2022, referente à
ausência de devolução de recursos do FEFC de créditos de impulsionamento não utilizado (item
II.2); c) o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$2.875,93 relativos às diferenças pagas a mais aos
colaboradores, segundo o valor médio da hora apurada na planilha no ID 128670036. O valor dos
juros e atualização monetária deverá ser ser calculado pela devedora na forma do artigo 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, considerando a data da eleição, 06/10/2024 (art. 79, §2º da Res-TSE
nº 23.607/2019), no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fim de cobrança. (Prestação de
contas apresentada por Ana Carolina de Figueiredo Borges, candidata ao cargo de Vereadora, pelo
partido dos Trabalhadores-PT, no Município de São José dos Pinhais, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista, que existem despesas com combustíveis sem o correspondente registro
de locação, cessão de veículo, publicidade com carro de som ou despesa com gerador de energia.
A prestadora manifestou-se e apresentou prestação de contas retificadora, incluindo o seu veículo
como doação estimável para a campanha. Em nota explicativa, a candidata noticiou que restou
uma diferença de R$226.72 na conta de anúncios do Facebook referente aos valores pagos a título
de anúncios online e os anúncios efetivamente utilizados, no valor de R$1.773,28, conforme a soma
dos valores das duas notas fiscais emitidas, em outubro e novembro de 2024l). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (RECORRENTE)

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
VEREADOR (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638693
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.825
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600366-
82.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES VEREADOR
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
RECORRENTE: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR42383-A
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR49037-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que aprovou
com ressalvas a prestação de contas de
candidata a vereadora nas Eleições 2024,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e ao órgão
partidário municipal.
2.
A
sentença
recorrida
apontou
irregularidades relativas ao pagamento de
combustível e manutenção de veículo
próprio utilizado em campanha, ausência de
recolhimento de valores do FEFC referentes
a
sobras
de
impulsionamento
e
divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais.

Num. 44638693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é devida a devolução de valores
referentes a gastos com combustível e
manutenção de veículo próprio utilizado na
campanha,
ainda
que
com
recursos
próprios; (ii) saber se é devida a devolução
de
valores
referentes
a
sobras
de
impulsionamento pagos com recursos do
FEFC; e (iii) saber se as divergências nos
valores pagos a cabos eleitorais configuram
irregularidade que enseja a devolução de
recursos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gastos com combustíveis e manutenção
de veículo
do
próprio
candidato
em
campanha não configura gasto eleitoral,
não podendo ser quitados com recursos
arrecadados para a campanha. Todavia, se
os pagamentos foram efetuados com
recursos privados, não há fundamento legal
para determinar a devolução de valores.
5. Créditos de impulsionamento constituídos
mas não utilizados integralmente, pagos
com
recursos
do
FEFC,
devem
ser
restituídos ao Tesouro Nacional, ainda que
o valor esteja retido na conta de anúncios,
pois a candidata era responsável pela sua
correta utilização, não podendo apropriar-
se, ainda que de boa-fé, das sobras.
6. A ausência de justificativa para a
discrepância entre os valores pagos a
cabos eleitorais, contratados para a mesma
função, configura irregularidade. O valor a
ser devolvido deve corresponder ao que
sobejar a média dos valores médios da hora
trabalhada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
para,
mantendo a aprovação das contas com
ressalvas, determinar o recolhimento do
valor total de R$ 2.868,18 ao Tesouro

Num. 44638693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
Nacional, afastando a condenação de
recolhimento de valores ao órgão partidário
municipal.
Tese de Julgamento: 1. Gastos com
combustíveis e manutenção de veículo do
próprio candidato não são eleitorais e não
podem ser quitados com recursos da
campanha, mas se forem pagos com
recursos
privados,
não
ensejam
determinação de recolhimento de valores,
por ausência de previsão legal. 2. É devida
a devolução de valores pagos com o FEFC
não utilizados em impulsionamento. 3. A
ausência de justificativa para a discrepância
entre os valores pagos a cabos eleitorais,
contratados para a mesma função, configura irregularidade, devendo ser
devolvido o valor que sobejar a média dos
valores contratados pela hora trabalhada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §§ 2º, I, 6º, a,
11, II, 12, 60, § 2º, 4º, III, 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE
nº
060306617,
rel.
Des.
Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
22/05/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060085340,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
30/04/2025; Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo. Prestação De Contas Eleitorais
060601705/SP, Relator(a) Des. Regis De
Castilho, Acórdão de 25/06/2025, Publicado
no(a) DJE 132, data 04/07/2025; Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe. Recurso
Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des.
Simone De Oliveira Fraga, Acórdão de
13/06/2025, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 106, data 17/06/2025;
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Recurso Eleitoral 060044191/PR, Relator(a)
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão
de 02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107,
data 06/06/2025; BRASIL. Tribunal Superior

Num. 44638693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060078019/PA,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão
de 06/12/2022, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 257, data 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Ana Carolina de
Figueiredo Borges nas eleições 2024 na circunscrição de São José Dos Pinhais, aprovadas com
ressalvas por sentença (id. 44474077), ao fundamento de pagamento de despesas de veículo
particular com recursos da campanha; ausência de devolução dos recursos do FEFC e ausência
de manifestação sobre contas de campanha abertas no nome da candidata, não informadas
à Justiça Eleitoral, com determinação de devolução de R$ 526,86, referentes a omissão de
receitas e gastos eleitorais, e R$ 226,72, referentes a ausência de devolução de recursos do
FEFC de créditos de impulsionamento não utilizados.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44474083).
Por decisão (id. 44474084) foi determinado a nulidade dos atos praticados e a revisão desta
autuação, por ausência de intimação válida para manifestação a respeito do relatório preliminar.
Na nova sentença (id. 44474208), as contas foram aprovadas com ressalvas, apontando-se como
falhas remanescentes o pagamento de manutenção e combustível em veículo próprio utilizado
em campanha, com determinação de recolhimento ao órgão partidário do valor de R$ 526,86;
ausência de recolhimento de valores do FEFC ao Tesouro Nacional no valor de R$ 226,72,
referente a créditos de impulsionamento não utilizados; despesas realizadas por terceiros com
diferentes valores de contratação para a mesma função, com determinação recolhimento de R$
2.875,93 ao Tesouro Nacional, relativos às diferenças pagas a mais aos colaboradores.
Em novo recurso eleitoral (id. 44474214), a prestadora aduz, em síntese, que: (i) apresentou nota
explicativa, cupom fiscal, documentos do veículo e termo de cessão do bem, confirmando a
propriedade da candidata, e que utilizou recursos próprios; (ii) não houve uso indevido de
recursos públicos; (iii) o saldo de R$ 226,72 permanece retido na conta de anúncios, sem
possibilidade de reembolso direto, pois a conta bancária da campanha foi encerrada; (iv) embora
os contratos usem modelo padrão, cada colaborador teve jornada e funções diferentes, o que

Num. 44638693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
explica variações salariais, e os valores pagos são compatíveis com o mercado local e inferiores
aos praticados por outros candidatos no mesmo município. Pede, ao final, que sejam excluídas as
determinações impostas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44507089).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 11/04/2025
(id. 44474211) e as razões foram protocoladas no dia 22/04/2025 (id. 44474214). Registre-se que
no período de 16 a 21/04/2025 não houve expediente forense em virtude do disposto no inciso
II do art. 62 da Lei 5.010/66.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, parágrafo 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de

Num. 44638693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso em questão, a candidata teve suas contas das eleições de 2024 aprovadas com
ressalvas pelo juízo de 1º grau, associada à determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, em razão do pagamento de combustível e manutenção em veículo de sua propriedade
utilizado em campanha, ausência de recolhimento de valores do FEFC referentes a sobras de
impulsionamento e pagamentos a prestadores de serviços com diferentes valores de contratação
para a mesma função.
Em recurso, a prestadora pede a aprovação das contas sem ressalvas, invocando os
fundamentos que se passa a analisar individualmente.
a) Divergência nos valores pagos a cabos eleitorais
Conforme relatado no parecer técnico conclusivo, id 44474204, os contratos de prestação de
serviços de panfletagem foram realizados de forma padronizada, com diferentes valores de
contratação, não atendendo às especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]
Nesse quesito, a recorrente alegou que foi utilizado um modelo único de contrato, com o mesmo
objeto, contudo, nem sempre é a mesma função desempenhada e os turnos de trabalho são
flexibilizados. Ainda, que a realidade fática "pode demonstrar discrepâncias nas condições
efetivamente cumpridas por cada um". Que os profissionais contratados em setembro tiveram
valores superiores, em razão de ser reta final de campanha e a contratação ser mais difícil, e que,
embora conste no contrato 6 horas diárias, o combinado era uma jornada mínima de 08 horas;
tiveram jornada estendida de segunda a segunda e estavam disponíveis em tempo integral.

Num. 44638693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
Argumenta na liberdade de pactuação e no princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil) para a interpretação dos contratos de acordo com a conduta das partes e práticas
efetivamente adotadas.
Traz comparativos de valores de prestações de contas apresentadas por outros candidatos.
Pois bem.
Analisando os contratos dos cabos eleitorais acostados, observa-se que suas cláusulas são
uniformes, inexistindo nos autos justificativa para os preços praticados e, mais que isso, para a
discrepância entre eles.
Trata-se, portanto, de situação não esclarecida nem comprovada pela parte, atinente às
incongruências entre os valores avençados com contratados distintos sem que haja qualquer
justificativa. A tese de que os horários expressamente lançados nos contratos não corresponde à
realidade, sendo "pactuadas" outras condições verbalmente, mostra que a prova produzida não é
confiável.
A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos estabelecidos em
resolução, especialmente, no caso, o local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço
contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos do FEFC usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, consoante se vê no excerto abaixo.
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução
do
valor
correspondente
na
forma
estabelecida
pela Res.-TSE
nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Todavia, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em que constatada
discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços distintos mas que
exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas
àquilo que sobejar à média dos valores diários contratados. No sentido:
(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário

Num. 44638693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 22/05/2024, não destacado no original]
No caso dos autos, conforme se extrai dos documentos colacionados, a recorrente contratou
nove pessoas para trabalhar em sua campanha, sendo que em todos os contratos consta que os
serviços prestados seriam de segunda a segunda, havendo, contudo, pequenas variações em
seu objeto, período de contratação e quantitativo de horas diárias.
A fim de realizar a comparação dos valores pagos e a fim de aplicar o precedente jurisprudencial,
passa-se a analisar separando pelo objeto expresso em contrato, com a exclusão da contratada
Valdira Carmelina Batista Alves da comparação de valores por ser a única que foi contratada
exclusivamente com o objeto de "serviços diversos" (id 44474140).
1. Objeto: Serviços diversos, panfletagem nos bairros e nos semáforos do Centro e/ou montando
kits
Prestador
de serviço
Horas/diárias
Valor do contrato
Remuneração
diária
Dias contratados
Duilho Pires
Pereira
Id 44474159
6h/diárias

R$ 2.000,00
R$ 43,47
46
Julio
Cear
Queiroz
Vieira
Id 44474154
8h/diárias

R$ 2.250,00
R$ 48,91
46

Entendo que, considerando a diferença de horas diárias de contratação, resta justificada a
pequena diferença no valor da remuneração diária, considerando que Julio Cesar Queiroz Vieira
permanecia duas horas a mais à disposição, diariamente.

Num. 44638693 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
2. Objeto: Serviços diversos, panfletagem nos bairros e nos semáforos do Centro e/ ou montando
kits de material impresso para distribuição e coordenando equipe para atividades de rua
Prestador
de
serviço
Horas/diárias Valor do contrato Média Simples Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Ana Dovhan
Id 44474158
8h/diárias

R$ 2.000,00
Valor diário
R$ 43,47
R$ 54,34
R$ 0,00
46
R$ 0,00
Isa
Yukari
Imay
Id 44474156
8h/diárias
R$ 3.000,00
Valor diário
R$ 65,21
R$ 54,34
R$ 21,74
46
R$ 999,58
Diferença

R$ 999,58

3. Serviços diversos, panfletagem nos bairros e nos semáforos do Centro
Prestador
de
serviço
Horas/diáriasValor do contrato
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Lidia
Kraszkouvski
Id 44474157
6h/diárias

R$ 2.000,00
Valor diário R$ 43,47
R$ 76,91
R$ 0,00
46
R$ 0,00
Carlos
Alexandre
Vrech
Id 44474155
6h/diárias

R$ 1.500,00
Valor diário R$ 46,80
R$ 76,91
R$ 0,00
32
R$ 0,00
Renata
Lopes
Feldhaus
Id 44474143
6h/diárias

R$ 2.500,00
Valor diário R$ 108,69

R$ 76,91
R$ 31,78
23
R$ 730,94
Vinicius
Magalhaes
de
Moura
6 h/diárias

R$ 2.500,00
Valor diário R$ 108,69
R$ 76,91
R$ 31,78
23
R$ 730,94

Num. 44638693 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
Prestador
de
serviço
Horas/diáriasValor do contrato
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Id 44474140
Diferença

R$ 1.461,88

Dessa forma, comparando contratos com mesmo objeto com base no valor da remuneração
diária, tem-se que a soma dos valores que excedem a média dentro da mesma função, sem
justificativa, totaliza R$ 2.461,46.
A mera alegação de que o maior valor pago decorreu do aumento da procura por cabos eleitorais
na reta final da campanha não subsiste diante da ausência de qualquer elemento comprobatório,
bem como pela ausência de qualquer circunstância explicativa nos contratos entabulados.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$ 2.461,46, que
corresponde a 4,86% do total de receitas (R$ 50.593,05).
Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento jurisprudencial vigente neste
Colegiado, fixa-se o montante de R$ 2.461,46.
b) Devolução de valores de sobra de impulsionamento pagos com Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
Quanto à imposição de recolhimento dos valores de sobra de impulsionamento de conteúdo,
alega a recorrente que o saldo de R$ 226,72 permanece retido na conta de anúncios, sem
possibilidade de reembolso direto, pois a conta bancária da campanha foi encerrada.
A devolução dos valores pagos com Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC não
utilizados em impulsionamento decorre da interpretação do art. 35, § 2º, I:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; (...)
Sobre a obrigatoriedade de devolução a jurisprudência é harmoniosa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. Despesas pagas com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC e não comprovadas. Ausência de especificação, na nota fiscal, das dimensões do
material impresso produzido. Os produtos adquiridos guardam pertinência com gastos eleitorais
lícitos. Pagamento escorreito. Falha formal. Contrato de prestação de serviço sem informação

Num. 44638693 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
acerca do local de trabalho e das horas trabalhadas, como exige o artigo 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Mera impropriedade. Gastos realizados sem a apresentação dos
respectivos contratos ou notas fiscais. Irregularidade configurada. Recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.60/2019. Despesas com impulsionamento de conteúdo. Créditos contratados, mas não
utilizados. Inteligência do artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Falha
caracterizada. Transferência do montante ao Erário como sobra de campanha.
Aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contas aprovadas com
ressalvas e determinação.
(Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Prestação De Contas Eleitorais 060601705/SP,
Relator(a) Des. Regis De Castilho, Acórdão de 25/06/2025, Publicado no(a) DJE 132, data
04/07/2025)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, NA ORIGEM. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO.
CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). RECURSOS PRIVADOS. RES. TSE n° 23.607/2019, ART. 35, § 2°.
TRANSFERÊNCIAS COMO SOBRAS DE CAMPANHA. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS
SOBRAS NÃO RECOLHIDAS. IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO. IMPROVIMENTO.
(...)

3. Em processos de prestação de contas não se admite juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
4. Consoante disposto no artigo 35, § 2°, da Res. TSE nº 23.607/2019, a parcela de gastos
com impulsionamento contratados e não utilizados deve ser transferida como sobra de
campanha, para o Tesouro Nacional, na hipótese de verbas do FEFC, ou para o órgão
partidário da circunscrição, no caso de outros recursos.
5. De acordo com o artigo 50, §§ 4° e 5°, da mesma resolução, as sobras financeiras de
recursos de outras origens e do FEFC também devem ser recolhidas ao órgão partidário e ao
erário, respectivamente.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Recurso Eleitoral 060048688/SE, Relator(a) Des.
Simone De Oliveira Fraga, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
106, data 17/06/2025)
Da mesma forma tem se manifestado este Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS
COM
COMBUSTÍVEL
E
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO DIGITAL. VALORES EXPRESSIVOS EM RELAÇÃO AO
TOTAL ARRECADADO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
7. A ausência de comprovação da utilização integral de créditos de impulsionamento em redes
sociais configura sobra financeira a ser recolhida ao Erário, nos termos do art. 35, § 2º, I, e do

Num. 44638693 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
art. 50, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. A determinação de recolhimento ao Erário de valores referentes a irregularidades distintas
não configura bis in idem, pois decorrem de fatos diversos, autônomos e qualificados por
fundamentos jurídicos próprios. (...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060044191/PR, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Acórdão de 02/06/2025, Publicado no(a) DJE 107, data 06/06/2025)

É certo que a contratação de serviços de impulsionamento junto à plataforma Facebook é
realizada mediante pagamento antecipado de créditos que progressivamente, vão sendo
abatidos, conforme sua utilização.
Mesmo que a recorrente tenha solicitado o estorno dos valores e não recebido do contratante em
efetivo, persiste o seu dever em reembolsar o valor público colocado à sua disposição, uma vez
que estava sob a sua responsabilidade a correta utilização dos recursos.
Ademais, permanecendo o valor à sua disposição junto à plataforma e considerando que a
contratação de divulgação sob estes moldes foi realizada a seu critério, não cabe isentar a
candidata do reembolso aos cofres públicos. Não é admissível que a parte se aproprie de
recursos públicos que, posteriormente às eleições, ficaram à sua disposição na sua conta pessoal
do Facebook, independentemente de boa fé, sendo impositiva a devolução de valores não
utilizados na campanha ao erário.
Dessa forma mantém-se a sentença recorrida quanto a essa divergência, com a manutenção da
determinação de recolhimento de R$ 226,72 ao Tesouro Nacional.
c) Pagamento de combustível e manutenção em veículo próprio utilizado em campanha
Constou da sentença de primeiro grau (id 44474208):
(...) a legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção de veículo usado pelo
próprio candidato sejam pagos com recursos da campanha, porque não caracterizam gastos
eleitorais (art. 26, § 3º, 'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a'. da Resolução do TSE nº
23.607/2019). Dessa forma, entendo não ser possível a regularização da inconsistência
apontada, nem mesmo com a cessão do veículo para a campanha, visto que, segundo a nota
fiscal, foi realizada manutenção no veículo da candidata usando valores da sua conta de
campanha destinada a outros recursos, em que pese ela mesma ter sido a doadora. No entanto,
pelo valor despendido representar 1,06% dos valores da campanha, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando apenas ressalva.(...)
Com essa fundamentação impôs o recolhimento dos valores gastos de R$ 526,86 ao órgão
partidário municipal.
O valor gasto tem origem em recursos próprios da candidata repassados à sua conta de
campanha.
A irregularidade encontra-se bem caracterizada, já que os gastos com combustíveis e com a

Num. 44638693 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
manutenção de veículo automotor pertencente ao próprio candidato não se caracterizam como
eleitorais, como preconizado na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal a
serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este fim. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 11-A Os atos de campanha a que se refere o inciso I do § 11 deste artigo devem ser
informados à Justiça Eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes de sua realização, sob pena de
os gastos com combustíveis para essa finalidade serem considerados irregulares. (Incluído pela
Resolução nº 23.731/2024)
Portanto, esses gastos são irregulares, já que (i) se tratava do veículo da própria candidata, (ii)
esse veículo não foi formalmente cedido à campanha e (iii) não houve declaração dessa cessão
na prestação de contas originária. Como dito, a irregularidade é clara.
Todavia, tratando-se de pagamento realizado com recursos privados, em que pese constatada a
irregularidade não há suporte legal para a determinação de recolhimento de valores.
Isso posto, neste tópico resta mantida a irregularidade, mas afastada a determinação de
recolhimento de R$ 526,86.
Análise conjunta das irregularidades

Num. 44638693 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354735300000043578222
Número do documento: 25072508354735300000043578222
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:56:45
Considera-se afastada pela fundamentação aqui exposta a determinação de recolhimento de
valores descrita no item c, no importe de R$ 526,86, referente ao gasto de combustível e
manutenção em veículo pessoal da candidata, mantida no entanto a irregularidade.
Mantida também a irregularidade exposta no item b, com a determinação de reembolso ao
Tesouro Nacional dos créditos de impulsionamento não utilizados, na quantia de R$ 226,72.
Ainda, mantido o apontamento fundamentado no item a da presente fundamentação, contudo,
redimensionando para menor o valor a ser reembolsado considerando os valores médios diários
gastos com contratados cuja função ou objeto estava expressamente equivalente em contrato,
resultando na quantia de R$ 2.641,46.
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, reduzir o
montante total a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 2.868,18, afastando a condenação
de recolhimento de valores ao órgão partidário municipal.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600366-
82.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES VEREADOR,
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA
DE FIGUEIREDO BORGES - PR42383-A, ISA YUKARI IMAY - PR49037-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025